Tribunal: STM
Processo: 7000177-51.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000177-51.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
inconstitucionalidade pela não recepção do art. 538 do Código de Processo Penal
Militar, contra o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), que acolhia a preliminar da Defesa para, dando interpretação
conforme à Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade
do Parquet para a oposição dos presentes Embargos de Infringência e Nulidade.
Na forma do art. 69, inciso I, do RISTM, proferiu voto o Ministro Presidente. Em
seguida, por maioria, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de falta de
interesse Recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, decorrente de alegada
inconstitucionalidade da atuação do Ministério Público Militar na condição de
custos legis, em afronta ao CPPM e ao Pacto de São José da Costa Rica,
porquanto se tratar de Recurso exclusivo da Defesa, contra o voto da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), que a acolhia. No
mérito, por maioria, rejeitou os presentes Embargos, para manter in totum o
Acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES e
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ davam provimento aos Embargos
Infringentes opostos pelo Órgão Ministerial, para que fosse rejeitada a questão
preliminar de violação do devido processo legal apresentada pela ilustre
Defensoria Públicada União, nos autos da Apelação nº 7000822-
13.2019.7.00.0000, com a consequente apreciação do mérito recursal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido quanto a matéria preliminar.
O Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/09/2020 15:01:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c639bf
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000177-51.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE
RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. ART. 433 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA.

Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público
Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes e de Nulidade pro societate,
consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas sem que se possa falar em
suposta violação ao Princípio da Isonomia.
Nesse contexto, o citado dispositivo foi recepcionado pela ordem constitucional em vigor.
Precedentes.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
É cediço o entendimento segundo o qual o Ministério Público Militar tem dupla atuação nas
ações penais militares: Órgão de Acusação e Fiscal da Lei.
Considerando que o Acórdão embargado foi prolatado pelo Plenário do Superior Tribunal
Militar, e sendo certo que compete à Procuradoria-Geral da Justiça Militar oficiar perante
esta Corte Castrense, faz-se inegável que o manejo dos Embargos Infringentes e de
nulidade, conforme disposto no art. 538 do Código de Processo Penal Militar, deu-se na
condição de Parte acusatória, cuja pretensão legítima resta circunscrita à prevalência do
voto da corrente minoritária com vistas à rejeição da preliminar defensiva.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, alterou a Lei que Organiza a Justiça Militar da
União (Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992), de sorte que, a despeito do julgamento
monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no ordenamento jurídico pela
novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal Militar
não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua
integralidade.
A Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensou as formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento, mais especificamente o art. 433 do Código de Processo Penal
Militar, e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral que poderia ser
requerida pelo Órgão Defensivo, não só desvirtuou o rito procedimental estatuído no
referido Códex processual, como também, e principalmente, violou os Postulados
constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla Defesa.
Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de inconstitucionalidade pela não recepção do art. 538 do Código de Processo
Penal Militar. Em seguida, por maioria, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de falta de interesse
Recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, decorrente de alegada inconstitucionalidade da atuação do

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/09/2020 15:01:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c639bf
Ministério Público Militar na condição de custos legis, em afronta ao CPPM e ao Pacto de São José da Costa
Rica, porquanto se tratar de Recurso exclusivo da Defesa. No mérito, por maioria, em rejeitar os
presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Brasília, 31 de agosto a 3 de setembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO:
JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, no qual o Exmo. Sr.
Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar proclamou decisão que acolheu a preliminar arguida pela
Defesa, e declarou a nulidade do julgamento, por violação ao Princípio do Devido Processo Legal,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de novo julgamento em audiência
previamente convocada para esse procedimento, tudo em conformidade com o inciso I do parágrafo único
do artigo 67 do Regimento Interno desta Corte.

O eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz (Relator) fez Declaração de Voto vencido na qual
rejeitava a preliminar defensiva e, conforme se extrai da Ata da Sessão de Julgamento, foi acompanhado
pelos eminentes Ministros Alte Esq Alvaro Luiz Pinto (Revisor), Ten Brig Ar William de Oliveira Barros, Dr.
Artur Vidigal de Oliveira, Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos e Gen Ex Lúcio Mário Barros Góes, restando
satisfeito o pressuposto de admissibilidade relativo à possibilidade jurídica do pedido, entendida por Ada
Pellegrini Grinover como previsão normativa (Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos,
recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais. 6ª ed. Revista dos Tribunais. São
Paulo. 2009. p. 63).

O Acórdão embargado restou assim ementado:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR
DE SERVIÇO. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO PARA O JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO
DE AUDIÊNCIA PARA SUSTENTAÇÃO ORAL DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ACOLHIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal, em
consonância com o texto da Constituição Federal e da legislação ordinária, é pacífica
quanto à possibilidade de julgamento de civis pela Justiça Militar da União. Precedentes.
Decisão unânime.
2. A realização de Sessão de Julgamento com a apresentação das Alegações Orais,
prevista no art. 433 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), destina-se a conceder à
Acusação e à Defesa prazo para se manifestar acerca das Alegações Finais escritas, além
de abordar outros elementos julgados pertinentes à fundamentação da tese firmada pelas
partes, configurando-se na derradeira oportunidade para que possam coligir elementos
processuais destinados à formação da convicção do magistrado, o qual julgará, a seguir, o
réu.
3. Por essa razão, a ausência de Sessão de julgamento e da correspondente apresentação
das Alegações Orais viola o devido processo legal. Decisão proclamada pelo Ministro
Presidente, na forma do art. 67, parágrafo único, I, do RISTM".

O Ministro-Relator para o Acórdão foi o Gen Ex Marco Antônio de Farias que foi acompanhado pelos
eminentes Ministros Dr. José Coêlho Ferreira, Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Alte Esq Carlos
Augusto de Sousa, Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, além deste Relator.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/09/2020 15:01:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c639bf

O Acórdão foi publicado no Diário de Justiça eletrônico de 12 de fevereiro de 2020, dele sendo intimado o
Órgão ministerial nessa mesma data, opondo, tempestivamente, o presente Recurso em 16 de fevereiro de
2020.

Em suas Razões, o Órgão ministerial pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária,
externado pelo voto da lavra do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, para quem "(...) não
houve demonstração de prejuízo (...)" e que, além disso, "(...) a ausência da sessão de julgamento
assegurou mais celeridade ao feito e que, na linha de precedente do Supremo Tribunal Federal, a
sustentação oral não precisarão correr quando houver o julgamento monocrático (...)".

Em vista disso, sustentando que "(...) não há que se falar em afronta ao devido processo legal em razão da
não realização da sessão de julgamento nos casos de julgamento monocrático de civil, após a edição da Lei
13.774/2018 (...)", o Ministério Público Militar requereu o "(...) acolhimento dos presentes embargos
infringentes, a fim de que seja rejeitada a preliminar, com a consequente apreciação do mérito da
apelação.".

Em Decisão de 10 de março de 2020, admiti o presente Recurso e determinei a intimação da Defesa Pública
para a apresentação das Contrarrazões.

Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União pugnou, preliminarmente, pela não recepção do art. 538
do Código de Processo Penal Militar que versa sobre a possibilidade e manejo dos Embargos Infringentes do
Julgado pelo Órgão de Acusação e, no mérito, pelo não provimento do Recurso ora interposto pelo Ministério
Público Militar.

A Exma. Sra. Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE PELA NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR

A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de inconstitucionalidade pela não recepção do art. 538 do
Código de Processo Penal Militar, aduzindo, para tanto, que o manejo dos Embargos Infringentes pelo Órgão
ministerial constitui ofensa à ordem constitucional vigente.

A preliminar não merece acolhida.

Segundo a dicção do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar é parte legítima
para opor Embargos Infringentes pro societate, consagrando-se, portanto, o Princípio da Paridade de Armas
sem que se possa falar em suposta violação ao Princípio da Isonomia.

Nesse contexto, o citado dispositivo foi recepcionado pela ordem constitucional em vigor na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000302-53.2019.7.00.0000 (DJe: 13/09/2019)
Relator: Ministro Dr. José Coêlho Ferreira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CRIME DE ESTELINATO (ART. 251 DO
CPM). MPM E DPU. APELAÇÃO Nº 7000589-50.2018.7.00.0000. REJEIÇÃO. MAIORIA. 1.
PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO
RECURSO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO
ACOLHIMENTO.
A inconstitucionalidade/não recepção do artigo 538 do Código de Processo Penal Militar
suscitada pela Defensoria Pública da União, em razão da concentração das atribuições
investidas ao Ministério Público Militar, não encontra respaldo no ordenamento jurídico. Os
princípios da indivisibilidade e da unidade respalda a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/09/2020 15:01:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c639bf
propor ação penal militar, recorrer das decisões proferidas nos processos, na qualidade de
parte, como manifestar-se no exercício de fiscal da lei, sem que isso seja causa de violação
do princípio da igualdade processual.
Precedentes do STM, consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da
Constituição Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime (...)"
(Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000146-65.2019.7.00.0000 (DJe: 28/08/2019)
Relator: Ministro Ten Brig Ar William de Oliveira Barros
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. ACÓRDÃO
ABSOLUTÓRIO. IRRESIGNAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 538 DO CPPM. RECURSO RESTRITO À DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DOS
ELEMENTOS OBJETIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
O legislador penal castrense se atentou ao princípio da Paridade das Armas, ao assegurar
tanto ao órgão acusatório quanto à defesa o direito de opor embargos infringentes. Trata-
se de dispositivo processual penal castrense que se encontra em plena vigência. No
tocante à atribuição do Órgão Ministerial na condição de Custos Legis, o que, segundo a
Defesa, impediria a oposição dos Embargos Infringentes, invoca-se o princípio da Unidade
que norteia o Ministério Público Militar, o que lhe permite atuar com a híbrida função de
órgão acusador e fiscalizador da aplicação da lei e da regular tramitação do processo.
(...)
Embargos conhecidos, porém rejeitados. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000077-85.2015.7.10.0010 (DJe: 10/05/2018)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO. PRELIMINAR. DEFESA. ART. 538 DO
CPPM. MÉRITO. ACUSAÇÃO. AMEAÇA A MILITAR. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
DÚVIDA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.
1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição
desse Recurso, o que não ofende, por si só, o Princípio da Isonomia. Cuida-se de legítimo
exercício do direito de recorrer, legalmente previsto, que não pode ser frustrado, sob pena
de ofensa à segurança jurídica e ao art. 5º, LV, da CF.
(...)
Preliminar de incompetência do Ministério Público Militar para apresentar Recurso de
Embargos Infringentes, suscitada pela Defensoria Pública da União, não conhecida. Decisão
unânime.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria." (Grifos nossos).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR

A presente preliminar de falta de interesse Recursal da Procuradoria-Geral da Justiça Militar decorre de
alegada inconstitucionalidade da atuação do Ministério Público Militar na condição de Custos Legis, em
afronta ao CPPM e ao Pacto de São José da Costa Rica, porquanto se trata de Recurso exclusivo da Defesa.

Conforme ressaltado na preliminar de inconstitucionalidade anteriormente enfrentada, o Órgão ministerial é
parte legítima para opor Embargos Infringentes, na forma do art. 538 do Código de Processo Penal Militar, o
qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente.

Além disso, é cediço o entendimento segundo o qual o Ministério Público Militar tem dupla atuação nas
ações penais militares: Órgão de Acusação e Fiscal da Lei. Nesses termos, considerando que o Acórdão
embargado foi prolatado por este Plenário e, sendo certo que compete à Procuradoria-Geral da Justiça Militar
oficiar perante esta Corte Castrense, faz-se inegável que o manejo dos presentes Embargos, levado a efeito
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, deu-se na condição de Parte acusatória, cuja pretensão legítima
resta circunscrita à prevalência do voto da corrente minoritária com vistas à rejeição da preliminar
defensiva.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/09/2020 15:01:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c639bf
Assim, não há como acolher a preliminar arguida, considerando a reiterada jurisprudência desta Corte
Castrense, no sentido de que:

"(...) Não obstante o Ministério Público ser uno e indivisível, seus membros possuem a
prerrogativa de independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles à dos
demais membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas também como custos
legis." (Grifo nosso) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000730-69.2018.7.00.0000, Relator:
Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 31/10/2018).

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão prolatado por
esta Corte Castrense nos autos do Recurso de Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, no qual o Exmo. Sr.
Ministro-Presidente do Superior Tribunal Militar proclamou decisão que acolheu a preliminar arguida pela
Defesa, e declarou a nulidade do julgamento, por violação ao princípio do devido processo legal,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de novo julgamento em audiência
previamente convocada para esse procedimento, tudo em conformidade com o inciso I do parágrafo único
do artigo 67 do Regimento Interno desta Corte.

O Órgão ministerial pretende fazer prevalecer o entendimento da corrente minoritária, externado pelo voto
da lavra do eminente Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, para quem "(...) não houve
demonstração de prejuízo (...)" e que, além disso, "(...) a ausência da sessão de julgamento assegurou mais
celeridade ao feito e que, na linha de precedente do Supremo Tribunal Federal, a sustentação oral não
precisarão correr quando houver o julgamento monocrático (...)", requerendo, ao final, o "(...) acolhimento
dos presentes embargos infringentes, a fim de que seja rejeitada a preliminar, com a consequente
apreciação do mérito da apelação.".

Não assiste razão ao Ministério Público Militar.

Conforme se extrai do Relatório do Recurso de Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, interposto pela
Defensoria Pública da União com o intuito de reformar a Sentença monocrática proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar:

"(...) Em Decisão de 18.1.2019, o culto Juiz Federal da Justiça Militar da 12ª CJM avocou a
competência monocrática para o julgamento do feito, por se tratar de Réu civil, bem
como determinou a intimação das partes para complementar as Alegações já
apresentadas. O MPM nada requereu. A Defesa, por sua vez, suscitou preliminar de
violação ao devido processo legal, diante da ausência de Sessão de Julgamento." (Grifo
nosso).

Como cediço, a Lei nº 13.774/2018 alterou a Lei que Organiza a Justiça Militar da União (Lei nº 8.457/1972),
de sorte que, a despeito do julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar introduzido no
ordenamento jurídico pela novel legislação, o rito procedimental estabelecido pelo Código de Processo Penal
Militar não foi alcançado pela modificação legislativa, devendo, pois, ser mantido em sua integralidade.

Vale dizer que a Decisão do Magistrado de primeiro grau, que dispensou as formalidades inerentes à Sessão
de Julgamento e, por via de consequência, inviabilizou a sustentação oral que poderia ser requerida pelo
Órgão Defensivo, não só desvirtuou o rito procedimental estatuído no Código de Processo Penal Militar,
como também, e principalmente, violou os Postulados constitucionais do Devido Processo Legal e da Ampla
Defesa, assim dispostos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna:

"(...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (...)".

Ao comentar os citados dispositivos constitucionais, o eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal
Alexandre de Moraes afirmou que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/09/2020 15:01:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c639bf

"(...) O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no
âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito
formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude
de defesa (...)" (Direitos Humanos Fundamentais. 4ª ed. São Paulo: Atlas. 2002. p.
255/256).

Por sua vez, a jurisprudência do Excelso Pretório tem posicionamento firme sobre as garantias
constitucionais acima referenciadas:

"Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 130.270 (DJe: 12/08/2016)
Relatora: Ministra Rosa Weber
(...)
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem dúvida importante
instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida pela jurisprudência do STF
como ato essencial à defesa (...)" (Grifo nosso).
"Agravo de Instrumento nº 529.733 (DJ: 01/12/2006)
Relator: Ministro Gilmar Mendes
(...) O principio do devido processo legal, que lastreia todo o leque de garantias
constitucionais voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e administrativos,
assegura que todo julgamento seja realizado com observância das regras procedimentais
previamente estabelecidas, e, além disso, representa uma exigência de fair trial, no
sentido de garantir a participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída pela boa-fé
e pela ética dos sujeitos processuais (...)" (Grifos nossos).

Percebe-se, pois, que o Princípio do Devido Processo Legal se encontra umbilicalmente ligado ao da Ampla
Defesa, porquanto é ele que garante a plenitude de Defesa ao acusado, permitindo que o réu se defenda
dos fatos a ele imputados com todos os meios previstos e condições estabelecidas em lei.

Não por acaso, o eminente Ministro Alexandre de Moraes afirma que "(...) Por ampla defesa, entende-se o
asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade (...)" (Direito Constitucional. 13ª ed. São Paulo: Atlas. 2003. p.
125).

Com efeito, os artigos 428 e 431 e seguintes do Código de Processo Penal Militar estabelecem as alegações
escritas e as formalidades a serem observadas por ocasião da Sessão de Julgamento, bem como para a
elaboração da sentença, destacando-se a "(...) Abertura da sessão (...)"; "(...) Leitura de peças do processo
(...)"; "(...) Sustentação oral da acusação e defesa (...)"; "(...) Réplica e tréplica (...); "(...) Conteúdo da
sentença (...)", sendo importante ressaltar novamente que tais atos não foram alcançados ou mesmo
suprimidos pela norma legal que alterou a Lei de Organização Judiciária Militar da União.

Portanto, ao impedir a Defensoria Pública da União de sustentar oralmente no decorrer da Sessão de
Julgamento, direito suprimido pelo Magistrado de primeiro grau, o Juízo a quo maculou de nulidade a própria
condenação do Embargado.

Não desconheço o entendimento exarado pelo eminente Ministro Celso de Mello nos autos do Habeas
Corpus nº 93.076/RJ, julgado em 26 de agosto de 2008, no qual a Suprema Corte analisou a dispensa das
formalidades inerentes à Sessão de Julgamento levada a efeito pela Justiça Militar estadual após o advento
da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 125, § 5º, da Constituição Federal, para atribuir a
competência monocrática aos "(...) juízes de direito do juízo militar (...)" para "(...) processar e julgar,
singularmente, os crimes militares cometidos contra civis (...)".

Naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal assim decidiu: "(...) nulidade por cerceamento de defesa
em face da ausência de oportunidade para oferecimento de alegações orais. Inexistência. Fase ritual cuja
aplicação restringe-se ao julgamento perante o Colegiado (Conselho de Justiça) (...)".

Nada obstante, no caso dos autos, a Defesa insurgiu-se contra a dispensa das formalidades inerentes à
Sessão de Julgamento, circunstância que, inegavelmente configura o prejuízo necessário ao reconhecimento

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/09/2020 15:01:39.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2184c639bf
da nulidade, na forma do art. 499 do Código de Processo Penal Militar, segundo o qual "(...) Nenhuma ato
judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.".

É a essência do Princípio pas de nullité sans grief.

Nessas condições, os argumentos apresentados pelo Órgão defensivo em suas Contrarrazões se
harmonizam ao entendimento também do eminente Ministro Celso de Mello, porém em julgamento posterior
àquele citado, no sentido de que "(...) a sustentação oral constitui ato essencial à defesa. A injusta
frustração dessa magna prerrogativa afeta, de modo substancial, o princípio da amplitude de defesa que
vem proclamado no próprio texto da Constituição da República (...)" (Habeas Corpus nº 81.369, Relator:
Ministro Celso de Mello, DJe: 13/02/2009).

Por tais motivos, deve prevalecer o voto condutor do Acórdão embargado, da lavra do eminente Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias, cujos irrepreensíveis fundamentos adoto como razões adicionais de decidir:

"(...) É evidente o prejuízo quando não se cumpre o devido processo legal, como garantia
de que se julgue conforme as normas previstas.
(...)
De fato, o CPPM prevê a realização das Alegações Orais, em Sessão de Julgamento, no art.
433 do CPPM. Essa fase processual destina-se a conceder à Acusação e à Defesa prazo
para se manifestar acerca das Alegações Finais escritas, além de abordar outros elementos
julgados pertinentes à fundamentação da tese firmada porcada uma das partes.
Configura-se, portanto, na derradeira oportunidade para que as partes possam coligir
elementos processuais destinados à formação da convicção do magistrado, o qual julgará,
a seguir, o réu. A necessidade da realização dessa fase processual, mesmo quando da
realização de julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar, foi reconhecida
pelo Pleno deste Tribunal ao aprovar e encaminhar à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Câmara dos Deputados Substitutivo ao PL nº 9.436/17, que altera dispositivos
do Código de Processo Penal Militar.
(...)
A proposta apresentada objetiva estabelecer que o juiz deve intimar as partes acerca da
realização da sessão de julgamento e se desejam sustentar oralmente. Tal proposição
encontra amparo no entendimento do STF, exarado nos autos do HC nº 93.076, julgado em
26/08/2008, no bojo do qual o Ministro Celso de Mello decidiu que a fase de sustentação
oral, atualmente prevista no CPPM, "restringe-se ao julgamento perante órgão colegiado
(Conselho de Justiça)".
Assim, a redação sugerida insere no CPPM o rito a ser seguido em caso de julgamento
singular.".

Diante do exposto, rejeito os presentes Embargos, para manter in totum o Acórdão recorrido.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:17:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c9d0dcc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000177-51.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: JOSÉ GEANDERSON LOPES DE LIMA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo de meus pares, no tocante à matéria preliminar, pelos motivos que passo a
expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo Ministério Público Militar contra o Acórdão
não unânime desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, na qual o
Ministro Presidente desta Corte Superior, na forma do art. 67, parágrafo único, inciso I, do RISTM vigente
à época do julgamento, proclamou decisão que acolheu a preliminar arguida pela Defesa para declarar a
nulidade do julgamento de primeiro grau, por violação ao princípio do devido processo legal,
determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de novo julgamento em audiência
previamente convocada para esse procedimento.

PRELIMINAR DE NÃO RECEPÇÃO DO ART. 538 DO CPPM

Suscitou a Defesa, de forma preambular, a ausência de recepção do art. 538 do CPPM, que permite ao
Parquet Castrense o manejo dos Embargos Infringentes e de Nulidade, ainda que de forma desfavorável
ao réu.
Parcial razão assiste à Defesa.
Assim encontra-se redigido o dispositivo atacado:

Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias para que o Órgão Julgador
chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer que esta Corte Castrense
profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho "(...) às sentenças finais proferidas pelo
Superior Tribunal Militar. (...)". Por óbvio, em que pese a literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer caso, os Embargos
Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser contrária à doutrina e à
prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do instrumento utilizado pelo
Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho[1], ao abordar o instituto, ensina que:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:17:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c9d0dcc
(...) a palavra "embargos" provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir.
E como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes,
investir contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais
expressivo que a palavra "embargos" para traduzir o meio de que se valia o litigante para
impedir a execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da Lei n° 1.720-B, de
3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de "pedido de reconsideração" no
tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora considerado favorável por pelo menos
um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua interposição:
Aury Lopes Junior[2]:

(...) No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão
desta impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou
agravo em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime
desfavorável ao réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou
em parte). (Grifo nosso).

Guilherme de Souza Nucci[3]:

Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da
matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não
unanimidade, ampliando-se o quórum do julgamento. (Grifo nosso).

Eugênio Pacelli[4]:

Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá
manejar os citados embargos, na condição de custos legis. (Grifo nosso).

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes[5]:

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada
no receio de que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a
existência de um voto mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:17:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c9d0dcc
mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso - aqui, os inconvenientes
resultantes da procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela
maior tutela que se dá ao direito de liberdade. (Grifo nosso).

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e de Nulidade foram
concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria considerada favorável ao agente
por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie recursal alicerçada em princípios de índole
magnas, como o da inocência ou não culpabilidade, o do in dubio pro reo e do favor rei.
Por consequência, não é crível atribuir legitimação ampla e irrestrita ao Parquet, em casos como o ora em
análise. Fazê-la equivale a autorizar que, mesmo diante de uma absolvição em 1ª instância e, a
posteriori, diante de Acórdão confirmatório regularmente prolatado por esta Corte de Justiça, tal qual o
caso dos autos, venha, novamente, a acusação insurgir-se, como se manejasse uma "segunda apelação"
dentro da "primeira" que lhe fora desfavorável, calcada em voto minoritário e ancorando-se, tão somente,
na mera literalidade do disposto no art. 538 do CPPM.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de fundamentalidade, eis que
constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem assim, a presunção de inocência ganha
significativos contornos que dependem da atuação do Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e
justificados esclarecimentos reivindicados processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação da Judicatura, único Poder
com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada aplicação das normas, das regras e dos
princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse
do réu desfigura os motivos ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir
frontalmente com os primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista escolha ao juiz a não ser
proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é calcado, não na dúvida, mas na
dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio do devido processo legal. Assim, não há
como preservar os princípios acima nomeados e clausulados como pétreos pelo legislador originário, se
este Tribunal assegurar interpretação literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes[6]: "Quando o intérprete do texto legal é o julgador, ele
deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais".
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, para proclamar a
constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto, assegurando a legitimidade do Ministério
Público para valer-se dos Embargos de Infringência e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente
nas hipóteses em que tal manejo seja favorável aos interesses do réu.
Pelo exposto, acolhia a preliminar da Defesa para, dando interpretação conforme a Constituição Federal
ao art. 538 do CPPM, reconhecer a ilegitimidade do Parquet para a oposição dos presentes Embargos de
Infringência e Nulidade.

PRELIMINAR POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL DA PGJM

A Defensoria Púbica da União arguiu, ainda, a preliminar por falta de interesse recursal da PGJM por
considerar inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de "custos legis",
em afronta ao CPPM e ao Pacto de São José da Costa Rica, uma vez que entende ser o recurso exclusivo
da Defesa.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:17:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c9d0dcc
Alegou a DPU a violação do princípio da igualdade sob o prisma substancial, pois a existência dos
referidos Embargos se justifica pela necessidade de conferir maior grau de certeza das decisões
condenatórias, requerendo, por fim, a declaração da Corte Castrense de impossibilidade da propositura
de Embargos Infringentes do Julgado pelo Órgão Ministerial.
No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera os infringentes um apelo de
natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA
REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVO
IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os
fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de
provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a
instância ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos
infringentes, eis que tal recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo
único do art. 609 do CPP. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no
REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de
Julgamento: 21/5/2013, T5 - QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013). (Grifo nosso).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE. ART.
609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO
VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE LOCAL DE
TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA
LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do disposto no art. 609,
parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos da
defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento
da instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação
mais gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do
STJ . 3. No mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível
desclassificar o crime de porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do
Desarmamento, conforme pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que
somente caracteriza o delito de posse quando o artefato se encontrar "no interior da
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o
titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o
recorrente seja motorista de táxi e o utilize para sua atividade laboral, este não pode ser
considerado como a extensão do local de trabalho. 6. A adoção de tal entendimento
ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do Estatuto do Desarmamento, permitindo a
qualquer profissional o livre transporte de arma de fogo em diversos locais, sob o
argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão do local de trabalho. 7.
Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o posicionamento
anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por seus próprios
fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1318757 MG
2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/5/2013, T6 -
SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso).

A pretensa análise do instituto sob o viés da Lei Adjetiva Ordinária tem o condão de demonstrar que o art.
609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a mesma essência do contido no art. 538 da
Legislação Processual Castrense, verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:17:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c9d0dcc

Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável
ao réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo
for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a oposição dos Embargos de
Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro em seu art. 538, limita-se a realizar mera
exegese linguística literal da norma. Com isso, olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza
dessa espécie recursal, do seu alcance e da adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já pontuava o saudoso Carlos
Maximiliano[7], ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:

(...) o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às
palavras. Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de
"sacrificar as realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e
como o conteúdo efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não
revelam senão um aspecto, de todo formal". Cumpre tirar da fórmula tudo o que na
mesma se contém, implícita e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar
com o experimentar dos vários recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis - "O
sentido das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva".
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra,
que torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das ideias e à complexidade da
vida.
(...) Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples
pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos legis, não pode valer-se do
instrumento processual para atuar como parte em detrimento do réu.
Em consequência, acolhia a presente preliminar de falta de interesse recursal da PGJM.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª
ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p. 418.
[2] LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p.
1057.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/09/2020 13:17:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202c9d0dcc
Revista dos Tribunais: São Paulo, 2011, p. 911.
[4] PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
[5] GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio
Scarance. Recursos no Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008,
p. 216.
[6] MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal
Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de Janeiro, p. 366.
[7] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de
Janeiro, 2001, p. 91/92.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 12:07:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081fe0a4a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES Nº 7000177-51.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com todas as vênias, entendo que o voto vencido proferido pelo Ministro Dr.
Péricles Aurélio Lima de Queiroz, por ocasião do julgamento da Apelação nº
7000822-13.2019.7.00.0000, em 3/12/2019, deve prevalecer na hipótese.

Nessa esteira, a posição minoritária inaugurada pelo Min. Péricles, a qual
acompanhei, rejeitou a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da
União, em que alegou a ocorrência de nulidade do julgamento de Acusado
civil - condenado como incurso no art. 158, caput, e seu § 2º, c/c o art. 209,
todos do CPM -, por violação do devido processo legal, tendo em vista a não
realização de Sessão de Julgamento, com oportunidade de apresentação de
alegações finais orais.

Na ocasião do julgamento do Apelo, prevaleceu nesta Corte posição no sentido
do acolhimento da aludida preliminar, com a consequente declaração de
nulidade do julgamento, por violação ao princípio do devido processo legal,
determinando-se a baixa dos autos ao Juízo de origem para a realização de novo
julgamento em audiência previamente convocada para esse procedimento.

Ocorre que, quando da realização do saneamento do processo, o Magistrado a
quo deixou de convocar o Conselho Permanente de Justiça, passando a
atuar de forma monocrática, tendo em vista o advento da Lei nº 13.774/2018 e o
fato de o Réu ser civil. Ademais, franqueou, às partes, oportunidade de
complementarem suas alegações escritas.

Nesse fio, em sua declaração de voto, o Ministro Péricles ditou, com indisputável
acerto, o que segue:

"Em que pese o brilhantismo exposto na tese vencedora, julguei
que não houve prejuízo à Defesa apto a declarar a nulidade do ato
decisório, na forma dos argumentos a seguir expostos.

As Alegações Orais, a serem proferidas em Sessão de Julgamento,
estão previstas no art. 433 do Código de Processo Penal Militar
(CPPM). Destinam-se a conceder à Acusação e à Defesa prazo para
se manifestar acerca das manifestações finais escritas, além de
abordar outros elementos julgados pertinentes à fundamentação da
tese firmada por cada uma das partes.

Visam, precipuamente, apresentar os argumentos aos integrantes
dos Conselhos de Justiça, formado pelo Juiz togado e por oficiais da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 12:07:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081fe0a4a
ativa das Forças Armadas, os quais, como dispõe a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei 8.457/1992,
poderão ser substituídos no curso do feito - os Conselhos
Permanentes têm sua composição alterada a cada três meses, ao
passo que, nos Especiais, os integrantes apenas poderão ser
destituídos da função em situações excepcionais (se transferidos da
sede do Juízo, por exemplo) - art. 23 e 24 da LOJM.

Tal conclusão é possível de ser obtida da própria redação do CPPM,
o qual não prevê a possibilidade de julgamento monocrático
perante a Justiça Militar, seja estadual ou da União. Isso porque a
possibilidade de fixação de competência exclusiva do Juiz togado
perante esses ramos do Poder Judiciário é relativamente recente -
na seara dos Estados, foi estabelecida com a Emenda
Constitucional 45/2004, enquanto que, na JMU, apenas com a Lei
13.774/2018.

Cabe reconhecer, portanto, a necessidade de compatibilização do
rito processual trazido pelo CPPM com as inovações elencadas no
novo diploma, respeitado o direito à ampla defesa das partes, sem
perder de vista a celeridade processual - art. 5º, LVI e LXXVIII,
Constituição da República de 1988 (CR/88).

Dessa forma, não ignoro a previsão legal da legislação adjetiva
castrense. Diante da ausência de lacunas legislativas, inviável seria
a aplicação do seu art. 3º, que dispõe pela incidência do Código de
Processo Penal comum nos casos omissos.

Não obstante, a situação concreta merece adaptação. Julgo que
deve haver a ponderação dos princípios da ampla defesa, da
isonomia e da economia processual, aliado ao brocardo pas de
nullité sans grief ('não há nulidade sem prejuízo').

Na situação ora destacada, nota-se que o Magistrado de 1º grau, ao
avocar a competência monocrática para o julgamento do feito,
concedeu Vista dos autos às partes para apresentarem novos
argumentos que entendessem cabíveis, o que demonstra clara
atitude de boa-fé processual.

Sob outro aspecto, a ausência de Sessão de Julgamento assegurou
maior celeridade ao feito, bem como gerou economia, ao deixar de
praticar ato considerado desnecessário.

Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar a existência de
efetivo prejuízo. Apenas colacionou argumentos genéricos em suas
Razões, sem inserir qualquer hipótese na qual poderia convencer o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 12:07:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081fe0a4a
Juízo competente de posicionamento diverso.

Acrescente-se que, em situação similar, quando a Emenda
Constitucional 45/2004 criou o § 5º no art. 125 da CR/88, ocorreu,
no âmbito das Justiças Militares Estaduais, o deslocamento da
competência para processar e julgar casos em que a vítima era
civil, antes dos Conselhos de Justiça, para o Juiz Togado.
Desencadeadas dúvidas, o Supremo Tribunal Federal foi instado a
se manifestar quanto à repercussão sobre o rito processual.

No HC 93.076/RJ, ao seguir o voto do ilustre Ministro-Relator Celso
de Mello, compreendeu a Turma que, embora não revogados ou
excepcionados expressamente, a aplicação dos arts. 431 a 438 se
resumirá a casos que requisitarem Sessão para julgamento. Por
conseguinte, entendeu a Excelsa Corte que esse ato processual não
precisará ocorrer se o Julgador Singular proceder de forma
monocrática.

Nesse sentido, concluiu-se que, uma vez entregues as declarações
escritas (art. 428 do CPPM), os autos devem seguir conclusos para
o julgamento monocrático. Colaciona-se a ementa do referido
julgado:

'[...] ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EM FACE DA AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA
OFERECIMENTO DE ALEGAÇÕES ORAIS - INEXISTÊNCIA -
FASE RITUAL CUJA APLICAÇÃO RESTRINGE-SE AO
JULGAMENTO PERANTE ÓRGÃO COLEGIADO (CONSELHO DE
JUSTIÇA) - NÃO COMPROVAÇÃO, ADEMAIS, DE PREJUÍZO À
DEFESA DO RÉU - 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' - PEDIDO
INDEFERIDO. ' (HC 93076. Rel. Min. Celso de Mello. 2ª Turma.
Julgado em 26.8.2008. DJe-213 divulgado em 29.10.2014.
Publicado em 30.10.2014; grifo nosso).

No corpo do julgado, o insigne Ministro-Relator citou a doutrina do
culto advogado e Promotor de Justiça Militar aposentado Jorge
César de Assis, o qual esclarece:

'Também não é difícil de imaginar que, nos processos de crime
militar praticados contra civis, o julgamento forçosamente
deixará de ser oral e solene, o que será mantido apenas em
relação daqueles crimes de Competência do Conselho de Justiça.
Carece de sentido que as alegações escritas sejam debatidas em
plenário perante apenas o Juiz de Direito. (...).

[...]

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 12:07:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081fe0a4a

Note-se que o CPPM alude a 'sessão de julgamento' assim como
também estabelece que todos (...) os processos deverão ser
julgados pelos Conselhos de Justiça. E por que o faz? Porque, a
toda evidência, o diploma processual refere-se a uma etapa
constitucional em que inexistiam delitos que fossem julgados por
outros órgãos jurisdicionais, como passou a ocorrer tão-somente
a partir da publicação da EC 45/04. Evidente que, a partir da
edição de novo regramento geral - posterior e de hierarquia
superior, como ocorre coma aludida EC 45/04 em relação ao
CPPM - este (o CPPM) deve adaptar-se àquela (a Constituição
Federal emendada), e não o contrário.

Como conseqüência, continua lecionando o ilustre Magistrado
com o qual concordamos, a não realização de sessão de
julgamento nos feitos atribuídos à decisão do Juiz de Direito,
singularmente, a par de não significar qualquer descumprimento
da legislação processual, afigura-se desnecessário e, inclusive,
vem ao encontro do princípio constitucional da razoável duração
do processo e celeridade (art. 5º, LXVIII, inserido pela EC
45/04).

Não há, por outro lado, qualquer afronta à publicidade dos atos,
vez que as partes são intimadas da decisão com inteiro teor da
sentença prolatada. Por fim, a não realização de sessão de
julgamento em casos que tais não traz qualquer prejuízo à ampla
defesa. Ao contrário, a Defesa vem a ser até beneficiada, por ter
conhecimento previamente da tese defendida pelo Ministério
Público, já que, em alegações escritas, o agente ministerial
manifesta-se, evidentemente, antes da Defesa, a qual tem,
portanto, enorme lapso de tempo para poder contestá-la.'

Ademais, como impõe o art. 499 do CPPM, não cabe
reconhecimento de nulidade processual, ainda que existente, se
dela não se originarem reais prejuízos à parte, em respeito
inclusive ao princípio jurídico da pas de nullité sans grief. No
mesmo sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

'Quanto à violação ao art. 433 do Código de Processo Penal
Militar, assim se pronunciou o acórdão impugnado: No tocante à
ofensa ao devido processo legal, por não se ter oportunizado aos
causídicos dos apelantes a sustentação oral no julgamento, em
afronta ao artigo 433 do Código de Processo Penal, melhor sorte
não assiste à defesa.

[...]

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 12:07:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081fe0a4a

No caso, não existiu nenhum prejuízo na apresentação de
alegações finais escritas, em substituição aos debates orais, já
que todas as matérias pertinentes puderam ser deduzidas pelos
defensores dos acusados.

Vale dizer, o contraditório e a ampla defesa foram assegurados, o
que inviabiliza qualquer decretação de nulidade. Não há dúvida
de que, com a alteração promovida pela Emenda Constitucional
nº 45, várias adaptações deverão ser realizadas no Código de
Processo Penal Militar, uma vez que o procedimento nele
previsto tem por escopo a apreciação das provas por um órgão
colegiado. Assim, muitos institutos previstos na lei adjetiva
castrense deverão ser alterados de acordo com a nova realidade
jurídica existente, qual seja, o julgamento feito pelo juiz de
direito, de forma singular, nos crimes militares praticados contra
civil.

[...]

Entendeu o acórdão recorrido que nenhum prejuízo houve à
defesa na apresentação de alegações finais escritas, em
substituição aos debates orais. A teor da Súmula 523 do STF, no
processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo
para o réu.

Assim, compete à defesa indicar de forma clara o gravame
advindo diretamente do ato que se pretenda declarar nulo, não
sendo suficiente a alegação genérica do prejuízo advindo da
condenação criminal (AgRg no REsp 1379926/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe
04/09/2013).

Contudo, o recorrente não logrou comprovar o prejuízo,
reportando-se a ele apenas genericamente, razão pela qual não
há falar em nulidade processual, em homenagem ao princípio
pas de nullité sans grief. [...]' (STJ. REsp 891771. Rel. Min. Nefi
Cordeiro. Pub. DJe 10.12.2014)".

E por não comportar esse notável voto do Ministro Péricles qualquer retoque ou
a menor achega, adoto-o por inteiro e sem reservas como razão adicional de
decidir.

É o quanto basta.

Posto isso.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 17/09/2020 12:07:56.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2081fe0a4a

Dou provimento aos Embargos Infringentes, opostos pelo Ministério
Público Militar, a fim de rejeitar a preliminar suscitada pela Defesa, nos
autos da Apelação nº 7000822-13.2019.7.00.0000, de ocorrência de
nulidade do julgamento em 1º grau por violação ao princípio do devido processo
legal.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS